Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702646-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO MÉDICO VICENTE PIRES LTDA, MVS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ORDEM DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a matéria arguida demandava dilação probatória. O agravante alega ausência de interesse processual do exequente, em razão da existência de garantia contratual sobre cotas sociais da empresa devedora, refuta a certeza e liquidez do título executivo e defende a observância da ordem de penhora com a priorização das cotas sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a execução pode prosseguir, apesar da existência de garantia contratual em cotas sociais; (ii) se a confissão de dívida carece de certeza e liquidez por envolver valores decorrentes de contrato com terceiros; e (iii) se a ordem de penhora deve observar o princípio da menor onerosidade, priorizando a constrição sobre as cotas sociais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual do exequente não se afasta pela mera existência de garantia contratual, pois a execução corre em seu benefício, nos termos do art. 797 do CPC. 4. A exceção de pré-executividade só é cabível para matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP, Tema 108). 5. A confissão de dívida constitui título executivo certo e líquido, sendo inadmissível afastar sua exigibilidade sob o argumento de que decorre de contrato com terceiros, pois eventual excesso de execução deve ser discutido por meio dos embargos à execução, conforme art. 917, I, do CPC. 6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da efetividade da execução e do interesse do credor, não sendo possível impor a penhora de bem dado em garantia contratual quando a constrição de numerário é mais vantajosa. 7. O agravo interno interposto perdeu seu objeto, pois se confunde com o próprio agravo de instrumento, sendo reconhecida sua prejudicialidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786, 797, 835 e 917, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009 (Tema 108); AgInt no AREsp 1.938.122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.04.2024. TJDFT, Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 23.08.2023. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 835, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a execução deve observar os limites legais, não podendo o credor escolher livremente os bens a serem constritos, em desrespeito à ordem legal; c) artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de alegar nulidade da execução e matérias de ordem pública em sede de objeção de pré-executividade, desde que comprovadas por prova pré-constituída; d) artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a nulidade da execução fundada em título extrajudicial sem liquidez e certeza; g) artigos 485, inciso VI, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o processo de execução deve ser extinto por falta de interesse de agir, ao argumento de que, conforme consta do próprio contrato de confissão de dívida, houve a transferência de 5% (cinco por cento) das cotas sociais da empresa devedora em favor da credora como garantia real (penhor), o que, em seu entendimento, torna a execução judicial desnecessária, já que o credor possui meio direto e menos oneroso para satisfação do crédito; h) artigos artigo 107, 356, 1.225, 1.361 e 1.364, todos do Código Civil, porque o acórdão combatido teria negado a validade e eficácia do pacto firmado entre as partes. i) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, afirmando estar implicitamente prequestionada a matéria apresentada no presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 485, inciso VI, 924, inciso I, 797, 835, § 3o 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC seja a norma padrão, ela não é inflexível. Essa ordem pode ser ajustada conforme as circunstâncias específicas de cada caso, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito. A modificação na sequência de penhora não deve ser feita para favorecer o devedor, pois a garantia é criada para facilitar o cumprimento da obrigação em benefício do credor.” (AREsp n. 2.865.264/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente não merece subir o apelo especial no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 107, 356, 1.225, 1.361 e 1.364, todos do Código Civil, e 1.025 do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também, não merece ser admitido o especial quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 783, 803, inciso I, e 917, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em exame, não há elementos que refutem a certeza e liquidez do termo de confissão de dívida em execução, o qual foi acostado com demonstrativos de cálculo atualizado do débito (ID. 202946357 e 202946359 do proc. de origem).” (ID 73299993). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017